Tribunal: TCU
Processo: 032.502/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11725/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.502/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Leite de Souza (XXX.942.481-XX); Clodomir da Costa Pinto (XXX.390.403-XX); Divino Cesar Souza Pinheiro (XXX.391.151-XX); Durval Antonio Pereira (XXX.405.087-XX); Edilza Rosa (XXX.398.029-XX); Genildo dos Santos (XXX.517.401-XX); Januario Lima Tenreiro (XXX.432.352-XX); Joaquim Pereira Maia (XXX.218.311-XX); Jucilene Maria Gomes Albuquerque (XXX.435.252-XX); Zenilde Fernandes da Costa (XXX.235.159-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.